Tribunal: TJDFT
Processo: 0702763-61.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ANULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO. EXCESSO. EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução de título executivo extrajudicial opostos pelo apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a anulação do negócio jurídico por existência de dolo essencial; (ii) a verificação do excesso de execução por meio de revisão do contrato; e (iii) a abusividade dos juros remuneratórios fixados no instrumento de repactuação de dívidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. É inviável a análise de questão que não foi objeto de apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau por não integrar os elementos objetivos do pedido ou a causa de pedir, sob pena de caracterizar supressão de instância.
4. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus subsidiário do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
5. O dolo essencial torna o negócio jurídico anulável, nos termos do art. 145 e 171, ambos do Código Civil. O dolo capaz de invalidar o negócio jurídico é o que se reveste de gravidade, pois o agente não se limita a valorizar o seu produto ou serviço, mas desenvolve argumentações, dissimula, vale-se de informações não verdadeiras e às vezes de sutilezas para surpreender o desprecavido.
6. O art. 917, § 3o, do Código de Processo Civil impõe ao embargante o dever de indicar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo, discriminado e atualizado de seu cálculo, na petição inicial quando os embargos à execução tiverem por fundamento o excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A alegação de abusividade dos juros remuneratórios fixados no instrumento de repactuação de dívidas configura inovação recursal e não pode ser conhecida. 2. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus subsidiário do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2. O autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de dolo apto a viciar o seu consentimento quando da celebração do negócio jurídico. 3. O art. 917, § 3o, do Código de Processo Civil impõe ao embargante o dever de indicar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo, discriminado e atualizado de seu cálculo, na petição inicial quando os embargos à execução tiverem por fundamento o excesso de execução. 4. A alegação genérica da necessidade de reconhecimento de valores pagos pelo devedor desacompanhada de comprovação documental impede a verificação do excesso.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 145 e 171; CPC, art. 917.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07248825020238070020, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 11.11.2024.